Tribunal: TJSP
Processo: 1503245-34.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMOS, PRODUTOS QUÍMICOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO DE DROGAS – CONDENAÇÃO APENAS POR TRÁFICO – O RÉU OBJETIVA A NULIDADE DO PROCESSO, POR TER HAVIDO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A CONDENAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, DEPÓSITO DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMOS, PRODUTOS QUÍMICOS E MAQUINÁRIOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO E FABRICAÇÃO DE DROGAS – CONDENAÇÃO APENAS POR TRÁFICO – O RÉU OBJETIVA A NULIDADE DO PROCESSO, POR TER HAVIDO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA A CONDENAÇÃO PELOS TRÊS CRIMES DESCRITOS NA PEÇA MATRIZ (ARTIGO 33, CAPUT, ARTIGO 33, § 1o, INCISO I E ARTIGO 34, TODOS DA LEI No 11.343/2006) – VÁLIDO O PROCESSO – A GARANTIA CONSTITUCIONAL NÃO SE PRESTA A ACOBERTAR PRÁTICAS ILÍCITAS – TRATA-SE DE CRIME PERMANENTE – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO BEM LANÇADA – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS – VALIDADE – NÃO HÁ COMO ATENDER AO PLEITO MINISTERIAL – O RÉU APENAS GUARDAVA O MATERIAL NA RESIDÊNCIA, SEM PROVAS SEGURAS DE QUE FAZIA A MANIPULAÇÃO OU FABRICAÇÃO DE DROGAS – MELHOR A CONDENAÇÃO PELO CRIME ÚNICO, COMO CONSTOU DA R. SENTENÇA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – RECURSOS DESPROVIDOS.